Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705688-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BOSCO DE FREITAS em face da decisão proferida nos autos de execução fiscal contra o agravante em que o juízo a quo rejeitou parcialmente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 5.799,27 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) realizado na conta do executado. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada é proveniente da sua aposentadoria e de rendas do aluguel que recebe, a qual não ultrapassaria o valor de 40 salários mínimos. Ressalta que “é crucial proteger o mínimo existencial da parte executada, que já se encontra em uma situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica, justificando o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores”. Aduz que “o saldo positivo que havia na conta antes do bloqueio é resultado das economias arrecadas nos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme demonstrado nos extratos”, destacando que, “ainda que haja movimentação típica de conta corrente, o valor depositado em conta poupança encontra-se sob a proteção do art. 833, X, do CPC, pois respeitado o teto de 40 salários mínimos”. Argumenta que “o que protege os valores depositados é a sua finalidade, que no presente caso é a de manter a subsistência do depositante”, esclarecendo que “o agravante é idoso, atualmente com 83 anos, possui problemas de saúde, sendo por vezes necessário recorrer a sua reserva de emergência para garantir a subsistência”. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente recursal. Ao final, pugna pelo recebimento do agravo, com o deferimento da tutela de urgência recursal, com o imediato desbloqueio dos valores, ou com efeito suspensivo, a fim de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer que seja o recurso provido, com a confirmação da tutela de urgência, a fim de reformar a decisão vergastada, deferindo-se o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer dos requisitos acimados impede a concessão do pedido liminar. Consoante se verifica da decisão agravada, o juízo de origem condicionou a liberação dos valores em favor dos exequentes à preclusão da decisão, senão vejamos: “Por outro lado, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 5.799,27 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) em favor do Exequente, quantia referente à sobra salarial, passível de penhora”. (g.n.) Com isso, restou afastado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão por que INDEFIRO o pedido de tutela recursal antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora